Tribunal: TJBA
Processo: 8049237-46.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049237-46.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

AGRAVADO: EDIVAN SANTOS BARCELOS

Advogado(s)
:
KAIKE RIBEIRO GOMES SILOTTI, VINICIUS VIEIRA CAIRES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC. CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES. NULIDADE. PREJUÍZO EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO.

1. A prerrogativa conferida ao magistrado pelo art. 296 do CPC, de revogar ou modificar a tutela provisória a qualquer tempo, não dispensa a observância das garantias fundamentais do processo, notadamente o contraditório substancial e a vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC).

2. Nos termos do art. 10 do CPC, norma fundamental do processo civil, o juiz não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício. A vedação à decisão surpresa constitui projeção infraconstitucional dos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF/88).

3. Configura decisão surpresa, passível de anulação, a revogação de ofício de tutela provisória anteriormente deferida, com base em fundamentos não submetidos ao prévio crivo das partes, sem que lhes tenha sido oportunizada manifestação sobre as questões suscitadas pelo juízo.

4. O prejuízo é evidente quando a parte beneficiária de tutela provisória, devidamente deferida e aclarada pelo próprio juízo, é destituída dessa proteção processual por força de decisão proferida sem qualquer oportunidade de defesa prévia.

5. Recurso provido para anular a decisão agravada, por violação ao art. 10 do CPC, restabelecendo-se a tutela provisória anteriormente deferida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8049237-46.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravante
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
e como agravado
EDIVAN SANTOS BARCELOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator designado.

Salvador, 8 de Abril de 2025.